Tribunal: TJPA
Processo: 0801049-48.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801049-48.2021.8.14.0032

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, excluindo da condenação o medicamento Neozine 100mg, mantendo a sentença em seus demais termos. A controvérsia envolve a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo SUS e o cumprimento dos critérios estabelecidos no TEMA 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao excluir o medicamento Neozine 100mg da condenação, diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade do fármaco, conforme os requisitos fixados pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não identificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo evidente a intenção de rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão analisou adequadamente a ausência de comprovação da necessidade do medicamento Neozine 100mg, de acordo com o TEMA 106 do STJ, considerando insuficiente o laudo médico apresentado.
5. Não se vislumbra omissão no julgado, pois todos os pontos essenciais foram devidamente fundamentados e enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
: “A oposição de embargos de declaração exige demonstração clara de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se admitindo seu uso para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657156/RJ, TEMA 106.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra Acórdão de ID n° 19771289, que
conheceu e concedeu parcial provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs a ação civil pública, alegando que a Sra. ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA é acometida de enfermidades mentais (CID-10: F31.6 +F60.3) e, por determinação médica, necessita fazer uso diário e contínuo dos fármacos CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), contudo não tem condições de adquiri-los.

Foi deferido pedido liminar, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotem as providências necessárias, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam os medicamentos CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), à paciente ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O
Estado do Pará
apresentou contestação pugnando para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos constantes da exordial, por sua total e completa falta de amparo legal.

Sobreveio a sentença, julgando procedente os pedidos constantes na inicial.

Inconformado, o
Estado do Pará
, interpôs recurso de
Apelação Cível
requerendo a reforma da sentença, alegando preliminarmente, a responsabilidade exclusiva da união e incompetência da Justiça Estadual, pois o medicamento NEOZINE não está na lista RENAME e o medicamento BUP, embora na lista RENAME são de competência exclusiva da União, de forma a atrair a justiça federal. Defendeu, ainda, a ilegitimidade do Estado do Pará ante a atribuição do Município para fornecer o medicamentos carbolitium (300 mg), depakene (500 mg) e clonazepam (2 mg). No mérito, defendeu a inobservância do tema 106 do STJ, pois não preenchidos os requisitos fixados para concessão de medicamento de alto custo. Por fim, defende a desproporcionalidade do valor das astreintes, com a necessidade de minoração e fixação de limite, bem como, dilatação do prazo para cumprimento da medida. Pugnou pelo provimento do apelo, com a reforma ou a anulação da sentença combatida.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação dos requeridos, o medicamento NEOZINE 100mg, ficando mantida a sentença nos demais termos.

(...)

Insatisfeito, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão e contradição no que tange ao fornecimento do medicamento NEOZINE 100mg.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega erro de julgamento e a existência de omissão e contradição no acórdão, no que tange ao fornecimento do medicamento NEOZINE 100mg.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Note-se que os medicamentos prescritos, CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), possuem registro na ANVISA e constam da lista RENAME.

Apenas o medicamento NEOZINE 100mg, não está incluído na lista Rename, embora seja aprovado pela ANVISA.

A este respeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do recurso repetitivo, REsp 1657156/RJ, julgado em 25/04/2018, TEMA 106 do STJ, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, a tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desta feita, embora vislumbre a hipossuficiência da autora e a existência de registro na Anvisa do medicamento NEOZINE 100mg, o laudo médico juntado em favor da paciente pelo Ministério Público, não se revela adequado, considerando que não demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, tendo apenas prescrito o medicamento.

Note-se que mesmo em réplica à contestação, oportunidade em que o autor poderia apresentar documento para se adequar ao determinado no TEMA106 do STJ, não tendo assim, como manter a condenação dos requeridos quanto ao medicamento NEOZINE 100MG.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão ou contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025